Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-48.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1001774-48.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante SIMPAR S/A e são apelados
ESTACIONAMENTO WLEJHER LTDA - ME e VALMIR
ROGÉRIO
DA
SILVA
SOARES
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001774-48.2014.8.26.0005- Ct 13121e
2
Voto no 43.315
Apelação no 1001774-48.2014.8.26.0005
1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista -
Capital
Apelante: Simpar S/A
Apelados: Estacionamento Wlejher Ltda. - Me e Valmir
Rogério da Silva Soares
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando a culpa atribuída
aos réus no acidente de trânsito, em que
se sugere culpa do condutor da própria
autora, mantém-se o decreto de improcedência da demanda indenizatória. Autora apela (fls.
345/348)
da
respeitável sentença (fls. 337/339) que julgou improcedente
demanda por reparação de dano decorrente de acidente de
veículos. Insiste na pretensão e na culpa exclusiva do réu,
condutor do veículo de propriedade da ré, que, trafegando
em alta velocidade e ao realizar “manobra de inopino, deu
causa” à colisão contra o seu veículo, “que seguia dentro das
normas de trânsito”. Reporta-se a depoimentos, a boletim de
ocorrência e a fotografias e argumenta com os pontos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001774-48.2014.8.26.0005- Ct 13121e
3
choque, com ausência de impugnação e com o ônus da
prova.
Vieram
preparo
(fls.
349/350)
e
respostas (fls. 353/359 e 363/367).
É o relatório.
Controverteu-se
sobre
a
culpa
no
acidente de 19 de novembro de 2013.
Boletim de ocorrência (fls. 22/23) não se
presta à demonstração do fato e da culpa e sua única
presunção, e ainda assim relativa, é da narrativa do fato pelo
interessado.
Das testemunhas (fls. 268 e 299), o
policial militar não presenciou o acidente e o condutor do
veículo de propriedade da autora, ouvido como informante
em face do evidente interesse, não esclareceu se obedeceu à
sinalização de parada obrigatória.
Da velocidade excessiva do veículo do
réu não veio prova (Código de Processo Civil de 2015, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001774-48.2014.8.26.0005- Ct 13121e
4
373, I) e a fotografia (fl. 40) revela que a sinalização pare
estava na via pela qual trafegava o veículo dela.
Diante de tal quadro, o que há é
sugestiva culpa do preposto da autora que, se não
desrespeitou a sinalização, parou, mas não o tempo
suficiente para evitar a colisão, o que só não se proclama
porque não houve reconvenção.
Em suma, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda nos exatos termos da respeitável
sentença.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator